Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. LAQUEADURA. TÉCNICA DIVERSA. TERMO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DEVER INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CICATRIZ. PREJUÍZO ESTÉTICO.
1. A doutrina e a jurisprudência mais recente da Corte Superior vêm entendendo pela aplicação da responsabilidade subjetiva nos casos de relação de consumo entre médico e paciente.
2. O termo de consentimento, com autorização de técnica diversa da acordada, assinado no dia da realização de cirurgia, não pode ser utilizado como excludente de responsabilidade médica.
3. Demostrada a conduta imprudente e abusiva no atendimento médico que realizou técnica diversa da consentida pela paciente, em situação em que não havia urgência ou justificativa para alteração da medida, o dever indenizatório mostra-se presente. 3.1. Há conduta ilícita do profissional em relação à escolha da via de acesso cirúrgico, com violação ao consentimento da paciente e falha no dever de informar e esclarecer.
4. Mostram-se presentes os elementos da responsabilidade do profissional, porquanto os atos cirúrgicos causaram cicatriz na paciente.
5. O hospital é prestador de serviço regido pelo CDC e há responsabilidade objetiva quando o procedimento médico é realizado exclusivamente em razão da disponibilização de seu espaço e estrutura hospitalar.
6. Evidente a ofensa ao patrimônio imaterial da paciente, causando sofrimento, dor e tristeza capazes de malferir a integridade psicológica daquela que padece de lesões decorrentes de cirurgia realizada sem o claro esclarecimento.
7. Recurso da autora provido. Apelos dos réus não providos.